Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0733513-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ESLI FETIME LEMOS DE GOES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – ME em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu a impugnação da executada, ESLI FETIME LEMOS DE GOES, para a desconstituir a penhora realizada pelo sistema SISBAJUD. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 39978942). Sem pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada sobre a ausência de efeito suspensivo, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de outubro de 2022